Tribunal: TJSP
Processo: 2030546-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Recurso que se sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser apresentado no Tribunal de Justiça – Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03 – Agravante que deixou de recolher a taxa referente às despesas postais dentro do prazo legal– Incidência do § 2o do art. 1.007 do CPC/15 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Recurso que se sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser apresentado no Tribunal de Justiça – Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03 – Agravante que deixou de recolher a taxa referente às despesas postais dentro do prazo legal– Incidência do § 2o do art. 1.007 do CPC/15 – Reconhecimento da insuficiência do preparo – Recurso julgado deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2030546-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EZS INFORMÁTICA S.A., são agravados
DIRETOR
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA – DEAT DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO,
COORDENADOR
DA
COORDENADORIA
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – CAT DA SECRETARIA DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETOR DA DIRETORIA DE
ARRECADAÇÃO – DA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030546-09.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no28387
2
Agravo no:
2030546-09.2020.8.26.0000
Agravante:
EZS INFORMÁTICA S.A.
Agravados:
DIRETOR
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

DEAT
DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO; COORDENADOR DA COORDENADORIA DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

CAT
DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO;
DIRETOR
DA
DIRETORIA
DE
ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28387
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESERÇÃO
Recurso que se sujeita ao
pagamento
de
preparo
prévio
ao ser
apresentado no Tribunal de Justiça

Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do
CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no
11.608/03, e Provimento CSM no 833/03
Agravante que deixou de recolher a taxa
referente às despesas postais dentro do
prazo legal Incidência do § 2o do art.
1.007 do CPC/15
Reconhecimento da
insuficiência do preparo Recurso julgado
deserto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da
tutela recursal, interposto por EZS INFORMÁTICA S.A., objetivando
a reforma da r. decisão reproduzida às fls. 96/97, na qual, no bojo
do Mandado de Segurança no 1006717-51.2020.8.26.0053, restou
indeferida a concessão da tutela antecipada pleiteada pela empresa
impetrante, com o fito de suspender a exigibilidade do imposto
especificado no referido mandamus.
O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar da Agravante sob o fulcro
da ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030546-09.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no28387
3
autorizadores da antecipação da tutela. No concernente ao fumus
boni iuris, o Juízo de origem asseverou que a incidência tributária
do ICMS, nas hipóteses de transferência eletrônica de dados,
decorre da mera circulação da mercadoria, independentemente do
meio através do qual essa movimentação se realiza.
Inconformada, a Agravante relata que a supracitada ação
mandamental objetiva o reconhecimento de seu direito ao não
recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços
ICMS sobre operações com software realizadas por
transferência eletrônica de dados. Informa que os pactos
celebrados com suas contratantes têm por objeto a aquisição de
licença de uso de software (a possibilidade de utilização do
programa de computador mediante a aquisição de sua licença de
uso). Rechaça a criação de nova hipótese de incidência de ICMS
pelo Decreto no 63.099/17 qual seja, operações com programas
de computador realizadas por transferência eletrônica de dados.
Nega a existência de circulação de mercadorias nessas hipóteses.
Sustenta que, nas operações com software, não há transmissão da
titularidade do bem ao adquirente, e sim a cessão do direito de
uso. Salienta a ocorrência de bitributação, vez que operações com
software via download já são tributadas pelo ISSQN, conforme
previsão contida nos itens 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 da Lista de
Serviços anexa à Lei Complementar no 116/03.
Agravo tempestivo, deferido o efeito suspensivo (fls. 113/115).
Certidão de fl. 118 informando que decorreu o prazo legal sem
comprovação de recolhimento das custas postais para a intimação
do Agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030546-09.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no28387
4
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
O reconhecimento da deserção se impõe.
Com efeito, observa-se que, em 02 de março de 2020, houve
disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico para que o
agravante efetuasse o recolhimento da importância de R$ 67,50
(R$ 22,50 por agravado), no código 120-1, na guia FEDTJ, para
intimação dos agravados (fl. 117). Ocorre que o recorrente
permaneceu inerte dentro do prazo legal, conforme certidão
cartorária de fl. 118.
Assim sendo, o presente agravo de instrumento há de ser julgado
deserto, ante o não recolhimento das custas integrais para a
intimação da parte contrária.
Isto porque, no Estado de São Paulo, o agravo de instrumento se
sujeita ao pagamento de preparo prévio a ser apresentado ao
Tribunal de Justiça (arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o,
da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03),
sendo certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei no 11.608/03
prescreve que:

“Artigo 2o - (...)
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se
incluem:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030546-09.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no28387
5
III - as despesas postais com citações e
intimações;”
Desta forma, à evidência, imperioso o reconhecimento da deserção
do presente reclamo recursal, conforme prescreve o art. 1.007, §
2o do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias. ”
Ressalte-se ser esse o entendimento jurisprudencial acerca do
tema: Agravo de Instrumento 2020414-24.2019.8.26.0000

Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público, Data do Julgamento: 17/04/2019; Agravo de
Instrumento 2108889-53.2019.8.26.0000 Relator: Rebouças de
Carvalho, Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data do
Julgamento:
07/06/2019;
Agravo
Interno
Cível
2017968-48.2019.8.26.0000 - Relatora: Luciana Bresciani, Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento:
16/04/2019; Agravo de Instrumento 2013762-88.2019.8.26.0000
- Relator: Renato Delbianco, Data do Julgamento: 12/03/2019.
Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030546-09.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no28387
6
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, julga-se deserto o presente agravo de
instrumento.
RUBENS RIHL
Relator